Tribunal: TJDFT
Processo: 0009174-80.2013.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009174-80.2013.8.07.0010 RECORRENTE: FERNANDO PEREIRA DE JESUS, CLEIDE MARIA DIAS FERNANDES DE JESUS RECORRIDO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REIVINDICATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. USUCAPIÃO. IMÓVEL RURAL FRACIONADO. INEXISTÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. USO TRANSVERSO DE USUCAPIÃO. INVIABILIDADE. IMISSÃO DO PROPRIETÁRIO NA POSSE DA COISA. 1. Pela Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial. Cognição profunda sobre as alegações contidas na petição inicial, cotejando-as com os meios probatórios, é realizada no juízo de mérito. 1.1. “No Código atual, entretanto, não há mais a referência à ‘possibilidade jurídica do pedido’ como hipótese geradora da extinção do processo sem resolução do mérito, seja quando enquadrada como condição da ação ou como causa para o indeferimento da petição inicial.” (DONIZETTI, Elpídio. Curso de direito processual civil. 23. Ed. São Paulo: Atlas | Grupo GEN. p. 103). 1.2. “Rejeita-se a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido quando os fundamentos erigidos confundem-se com o mérito da questão objeto do recurso.” (TJDFT. Acórdão 1275295, 07328668420198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 3/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade, prescindível justo título e boa-fé para fins de usucapião extraordinária (artigo 1.238, caput, CC). 3. Dispensa do justo título e da boa-fé não significa possibilidade de desconsideração da função social da propriedade - art.5o, XXIII, CF/88. Uso da propriedade deve atender, além dos direitos individuais do proprietário, ao interesse coletivo. Propriedade que não cumpre função social sequer é passível de proteção constitucional. 4. Admitir ação de usucapião de gleba de terra particular rural e irregular, sem matrícula individualizada, pode se mostrar temerário na realidade fundiária do Distrito Federal, ao viabilizar legitimação, por via transversa, de propriedade em áreas não regularizadas. 4.1. “Constatando-se que o imóvel usucapiendo é parte integrante de área maior, ou seja, gleba sem a devida individualização junto ao Registro de Imóveis, fica obstaculizada a pretensão de usucapião, sob pena de se empreender o parcelamento do solo por vias transversas, sem observância das regras legais pertinentes” (TJDFT. Acórdão 1132934, 00014457320178070006, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no PJe: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Ação reivindicatória constitui a principal ação real fundada no domínio (rei vindicatio). A proteção da propriedade é obtida por meio deste instrumento, em que se discute a propriedade com o objetivo de se retomar a coisa, quando terceira pessoa, dizendo-se dono, a tem de forma injustificada. 5.1. O autor da reivindicatória deve provar o seu domínio, “oferecendo prova da propriedade, com o respectivo registro e descrevendo o imóvel com suas confrontações. O autor da ação reivindicatória deve ainda demonstrar que a coisa reivindicada esteja na posse injusta do réu.” (TARTUCE, Flávio. Direito Civil – Direito das Coisas – Vol. 4. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 130). 5.2. Demonstrados os requisitos exigidos, constitui direito do proprietário reivindicar a coisa para si, viável a imissão na posse de imóvel cuja propriedade encontra-se provada por meio de escritura pública registrada em cartório. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou o artigo 1.238 do Código Civil, sustentando preencherem os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião. Aduzem que a individualização do imóvel não é requisito para a pretensão deduzida. Invocam dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJGO como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.238 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “As conclusões da Corte Estadual sobre a não caracterização da usucapião, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1542609/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 6/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a fundamentação da turma julgadora para o desenlace da controvérsia se deu com base também em argumento constitucional e não houve interposição simultânea de recurso extraordinário. Assim, segundo remansosa jurisprudência da Corte Superior, “A controvérsia foi dirimida com base em fundamentos constitucionais arts. 5o, XXXVI, e 7o, VI, da CF/1988 e infraconstitucionais arts. 53 e 54 da Lei n. 9.784/1999, sendo certo que o recorrente não interpôs, simultaneamente ao apelo especial, o recurso extraordinário, motivo pelo qual incide no caso a Súmula 126/STJ: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário." (AgInt no AREsp 1779574/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 20/5/2021) (g.n.). Ressalto, por fim, que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1879043/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009